Tribunal: TJDFT
Processo: 0748300-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748300-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDERSON BORBA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente EDERSON BORBA em face da decisão que, no pedido de cumprimento de sentença movido em face de INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. E OUTRA, indeferiu o pedido de penhora no rosto do processo de no 0700486-02.2019.8.07.0003, da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 71805215 dos autos no 0716469-41.2019.8.07.0003). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o crédito desta demanda foi constituído após a recuperação judicial cujo plano não incluiu processos posteriores, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/05. Argumenta que não tem condição de indicar os bens que não estão afetados pelo plano de recuperação judicial e quais bens estão livres e desimpedidos para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, portanto, a decisão agravada violou a razoabilidade e a proporcionalidade ao impor este ônus. Ressalta que o inciso III, do artigo 772, do CPC, evidencia a possibilidade do devedor indicar os bens passíveis de penhora e o inciso V, do artigo 774, do CPC, do mesmo diploma, considera ato atentatório não indicar ao juiz quais são e onde estão os bens penhoráveis. Aduz que a parte agravada tem crédito a receber, nos termos do comprovante de pagamento de ID 275758849 (pág. 54 e 55) dos autos n° 0700486-02.2019.8.07.0003 e o artigo 860, do CPC, autoriza a penhora do rosto dos autos. Afirma que a liberação do valor em comento não vai comprometer o plano de soerguimento da recuperanda, pois a quantia penhorada, antes mesmo de iniciar o processo de recuperação judicial, não faz parte do Plano de Recuperação Judicial e o valor penhorado não compõe o ativo da empresa de há muito. Defende que estão presentes os requisitos para ser concedida a tutela de urgência porque a parte agravante tem histórico de não cumprir suas obrigações, sendo necessária a garantia da presente execução com o arresto no rosto dos autos de crédito da parte executada na demanda de ação indenizatória. Pugna, liminarmente, pela concessão da gratuidade de justiça e da antecipação de tutela ou efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja realizada a penhora on-line e, caso seja infrutífera, seja intimada a parte executada para indicar bens à penhora livres e desimpedidos do plano de recuperação judicial, sob pena de multa de 20%. Requer, também, a penhora no rosto dos autos no 0700486-02.2019.8.07.0003, da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, no valor do crédito exequendo de R$ 42.469,52, ou, como medida alternativa, arresto dos valores nos processos supracitados. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. Na presente hipótese, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 09/09/2020 (ID 71805215 da origem). Em consulta na aba expediente, o sistema registrou ciência para o exequente agravante em 14/09/2020 (segunda-feira), de modo que o prazo de 15 dias úteis teve como termo final o dia 05/10/2020 (segunda-feira). Todavia, o presente agravo foi interposto apenas no dia 09/11/2020 (segunda-feira), portanto, posterior ao término do prazo legal, restando patente sua extemporaneidade. Cumpre destacar que a reiteração do pedido de esclarecimentos formulado pelo agravante, em 07/10/2020 (ID 74095522 do autos no 0716469-41.2019.8.07.0003), não possui o condão de interromper o prazo recursal e, mesmo que tivesse sido formulado com base no art. 1.022, do CPC, foi realizado fora do prazo de 5 dias previsto no artigo 1.023, do CPC. Desse modo, o não conhecimento desse recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora